Tribunal: TJBA
Processo: 8050208-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050208-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MARIA AUREA PEREIRA BISPO

Advogado(s)
:
ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, LARA FERNANDES SANTOS, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE PRECEDENTE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1387/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS. SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Especial, sob fundamento de incidência do Tema 1150/STJ.

2.O embargante sustenta omissão no julgado quanto à inaplicabilidade do referido tema e à superveniente afetação da controvérsia como Tema 1387/STJ.

II. Questão em discussão

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a efetiva distinção entre a controvérsia dos autos e o Tema 1150/STJ; e (ii) saber se a afetação da matéria como Tema 1387/STJ impõe o sobrestamento do Recurso Especial.

III. Razões de decidir

4.O núcleo da controvérsia instaurada consiste na definição do momento em que o titular da conta vinculada ao PASEP adquire ciência efetiva acerca de saques indevidos, desfalques ou da ausência de aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor do programa, para fins de fixação do termo inicial do prazo prescricional.

5.O Tema 1150/STJ não enfrentou de forma exaustiva o marco objetivo da ciência dos prejuízos na conta vinculada, sendo, portanto, inaplicável ao caso concreto.

6.A afetação da matéria ao Tema 1387/STJ, com determinação de suspensão de processos semelhantes, impõe a revisão do juízo de admissibilidade do recurso e seu sobrestamento.

IV. Dispositivo e tese

7.Embargos de declaração acolhidos. Reconsideração da decisão agravada e determinação de sobrestamento do Recurso Especial até o julgamento do Tema 1387/STJ.

Tese de julgamento: “1. Caracteriza omissão o não enfrentamento, no acórdão embargado, da efetiva distinção entre a controvérsia dos autos e o conteúdo do Tema 1150/STJ, quando demonstrado que a questão jurídica debatida extrapola os limites da tese fixada. 2. A afetação da controvérsia ao Tema 1387/STJ, que discute o marco inicial da prescrição nas hipóteses de saque integral da conta PASEP, impõe o sobrestamento do Recurso Especial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.036 e 1.037; RISTJ, art. 256-L.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 e Tema 1378.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno, acostados no bojo da Apelação Cível n.º 8050208-28.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante MARIA AUREA PEREIRA BISPO e como embargado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e ACOLHER os Embargos de Declaração opostos
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça